Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo RECORRENTE contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e de vias de fato, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há a seguinte questão em discussão: definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato, no contexto da Lei no 11.340/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando firme, coerente e harmônica, além de encontrar amparo em outros elementos probatórios.
4. O depoimento do policial militar, ainda que indireto, se coaduna com as demais provas do processo, razão pela qual e válido para embasar a condenação criminal.
5. Verificado que o contexto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva da ameaça e das vias de fato na pessoa do réu, cabível sua condenação nas penas da lei
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.